Tribunal: TJDFT
Processo: 0744300-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RECEBIMENTO DE VERBA INDEVIDA. TETO REMUNERATÓRIO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a suspensão da cobrança de valores referentes a auxílio-moradia majorado e a condenação da requerida/recorrido à restituição dos valores cobrados e já descontados indevidamente da requerente, no valor de R$ 7.170,94 (sete mil cento e setenta e noventa e quatro centavos).
2. O fato relevante. A recorrente sustenta a impossibilidade de devolução dos valores recebidos e pleiteados pelo requerido, diante da existência de boa-fé no recebimento de auxílio-moradia majorado. Argumenta que não era possível ter ciência de que o pagamento era indevido, pois só soube que seu ex-conjuge não constava em seu assento institucional quanto da solicitação de exclusão dele. Alega que a recorrida, de forma unilateral, iniciou os descontos sobre o valor do auxílio pago majorado, pois julgou indevido o recebimento. Informa que o valor total somado perfaz o montante de e R$24.194,19 (vinte e quatro mil cento e noventa e quatro reais e dezenove centavos) e que todos os meses são descontados R$1.024,42 (mil e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos) de seu salário para fins de ressarcimento. Por fim, requer a reforma da sentença. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da obrigação ou não de ressarcimento ao Erário em virtude de recebimento, pela recorrente, de auxílio-moradia majorado pelo período de outubro de 2021 a junho de 2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, a requerente, ora recorrente, ingressou com ação tendo como objeto a abstenção de o requerido de cobrar os valores recebidos a título de auxílio-moradia majorado e ressarcimento dos valores já descontados. Alega que possuía direito ao auxílio-moradia e que em 28/6/2023 requereu, via processo administrativo, a exclusão de seu ex-cônjuge do cadastro institucional. Só assim soube que não havia dependente cadastrado na Corporação. Na sequência, a Administração iniciou os descontos do valor majorado pago indevidamente - outubro de 2021 a junho de 2023. A argumentação para o ressarcimento decorreu do pedido de atualização cadastral, só ocorrida em 28/6/23 (nove meses após o segundo divórcio), quando se constatou a inexistência de dependentes cadastrados.
5. É certo que a Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos (Súmula 473 do STF). Todavia, tal exercício de autotutela possui limitações, notadamente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
6. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”.
7. Embora tenha se retirado, no julgamento do Tema 1.009/STJ, a presunção da boa-fé objetiva do servidor que recebe pagamentos indevidos por erro da Administração, consignou-se a ressalva acerca da demonstração dessa boa-fé pelo servidor.
8. A verba objeto da restituição nos autos é referente aos valores referentes à majoração de auxílio-moradia percebido por militar/recorrente. No caso, a servidora ao postular alteração de seus dados cadastrais, possibilitou à administração identificar que ela não tinha dependentes cadastrados para fins de recebimento do auxílio-moradia majorado. No caso, verifica-se que o recebimento do auxílio moradia majorado pela recorrente não resultou de interpretação equivocada da Lei pela Administração Pública, mas sim de falta de comunicação pela servidora do seu estado civil. Assim, além das restrições internas quanto ao recebimento do auxílio-moradia majoração pelo fato de o cônjuge também ser militar da corporação, a comunicação dos divórcios não ocorreu de forma a demonstrar a boa-fé da servidora. Acrescente-se que a diferença entre o benefício simples e o majorado é de fácil constatação pela disparidade entre os valores.
9. Logo, a inclusão do auxílio moradia majorado entre 06 de outubro de 2021 a junho de 2023 na folha de pagamento ocorreu indevidamente, com contribuição da recorrente para o erro. Logo, não restando comprovada a boa-fé da servidora, é lícita a restituição. Portanto, mantem-se a sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: STF, Súmula 473; STJ, Tema 1.009 e 531.